Tribunal: TJDFT
Processo: 0716585-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716585-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIS DE ASSIS DA SILVA AGRAVADO: COMANDANTE-GERAL DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRE LUIS DE ASSIS DA SILVA contra decisão (ID 194002480) da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao COMANDANTE-GERAL DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, ao DIRETOR DO INSTITUTO AOCP e ao INSTITUTO AOCP, indeferiu o pedido de tutela de urgência, pelo qual o impetrante pretendia a suspensão do ato que o eliminou do Concurso Público para o provimento de vagas e curso de formação de praças da Polícia Militar do Distrito Federal. Em suas razões (ID 58377225), alega que: 1) o candidato foi considerado como não recomendado, supostamente devido a uma alteração na audiometria; 2) os laudos médicos apresentados demonstram que o candidato não apresenta perda auditiva, está dentro dos limites impostos quanto às frequências de 500Hz, 1000Hz e 2000Hz, não excede os 35dB em nenhuma delas e não ultrapassa 50dB nas demais frequências; 3) possui laudos que comprovam sua aptidão ao exercício da atividade militar; 4) nos documentos constam que ele possui leve perda neurossensorial, mas isso não é condição incapacitante; 5) é inconstitucional a proibição da posse em cargo público para candidatos aprovados em concurso que tenham sido previamente diagnosticados com doença grave; 6) o objetivo de uma avaliação médica é verificar a capacidade do candidato para o exercício das funções pretendidas; 7) a condição do requerente não é grave e sequer pode-se comparar aos desafios de um câncer, como no julgado do Tema 1.015 pelo Supremo Tribunal Federal; 8) os princípios norteadores da atividade administrativa são vetores para a aplicação do referido Tema; 9) o Poder Judiciário tem a competência para anular ato que impeça um candidato apto de prosseguir no concurso. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja suspenso o ato que considerou o candidato não recomendado, a fim de que prossiga nas demais etapas do certame, ainda que na condição sub judice, com reserva da vaga. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. Foi concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 58456208). Contrarrazões apresentadas (ID 59788200). A Procuradoria de Justiça manifestou pela não intervenção (ID 62304160). Os autos foram incluídos na pauta de julgamento da 32a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (ID 62628794). Foi proferida sentença nos autos de origem (ID 63065279). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No dia 15/08/2024, foi proferida sentença no feito originário, a qual extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 801 e 924, I, do CPC (ID 63065279). A sentença absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento. Houve perda de objeto, o que prejudica o exame do recurso. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. PREJUDICIALIDADE. (...) 3. Segundo a jurisprudência desta Corte o recurso especial interposto contra acórdão que julgou agravo de instrumento de decisão interlocutória, fica prejudicado, por perda de objeto, quando sobrevém a prolação de sentença de mérito. Precedentes. 4. No caso em apreço, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade do recurso especial interposto por Tássia Mara Martins Lima, pois demonstrado nos autos que o pedido de cumprimento de sentença no bojo do qual foi proferida a decisão interlocutória impugnada por agravo de instrumento, recebeu sentença definitiva de procedência e é objeto de recurso de apelação. 5 . Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo interno e, com isso, julgar prejudicado o recurso especial face a perda superveniente de objeto. (EDcl no AgInt no REsp 1975624/MA, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, Data do Julgamento 29/05/2023, DJe 31/05/2023)” – grifou-se. “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ALTERAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DEFINITIVO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. PERDA DO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. (...) V - Dada a superveniência do julgamento definitivo da ação originária, não mais persiste a discussão acerca da decisão interlocutória, nos termos do firme entendimento jurisprudencial desta Corte. Neste sentido: AgInt no REsp 1.712.508/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 20/5/2019, DJe 22/5/2019; EDcl no AgInt no AREsp 1.344.445/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/6/2019, DJe 10/6/2019. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 2007370/PE, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, Data do Julgamento 24/04/2023, DJe 26/04/2023)” – grifou-se. JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. À Secretaria para retirar o processo de pauta. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 21 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator